Tribunal: TJMT
Processo: 1005986-74.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005986-74.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.081.203/0001-36 (AGRAVANTE), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), PEDRO ANDRADE CAMARGO - CPF: 221.530.428-60 (ADVOGADO), ALINE BRIAMONTE DA SILVEIRA - CPF: 325.145.298-32 (ADVOGADO), ROGERIO ISIDRO DA SILVA - CPF: 278.283.268-90 (ADVOGADO), RAPHAEL ASSUMPCAO - CPF: 383.512.298-30 (ADVOGADO), FELIPE COSTA FERREIRA - CPF: 397.508.618-17 (ADVOGADO), ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - CNPJ: 04.307.650/0001-35 (AGRAVANTE), NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.803.384/0002-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VICTOR PINHO BOTTINO - CPF: 480.855.168-37 (ADVOGADO), RAFAEL DO NASCIMENTO - CPF: 442.619.758-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA
— DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (DIFAL-ICMS) INCIDENTE SOBRE A VENDA DE MERCADORIAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES
— IMPETRAÇÃO OCORRIDA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1287019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL — APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.

Por se cuidar de mandado de segurança impetrado após 24 de fevereiro de 2021, aplica-se a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 1287019/DF, com repercussão geral.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto por
Hosp
-
Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
.
e filial
,
Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda
.
e filiais
e
Norprod Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
. contra decisão (Id. 200473170) que indeferiu o recurso.

Asseguram que não se aplica à modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de repercussão geral (Tema nº 1093), porque são associadas da Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especiais e Excepcionais – ABRADIMEX, subscritora da inicial da ADI 5439/DF.

Requerem o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 215304195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com a interposição de agravo interno compete ao relator reexaminar a questão em toda sua extensão.

Hosp
-
Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
.
e filial
,
Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda
.
e filiais
e
Norprod Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
. interpuseram recurso de apelação contra a sentença que denegou a segurança e julgou extinto o processo.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, consoante fundamentação supra, denego a segurança pleiteada, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo. [...]. (Id. 170838187 – fls. 5/6).

Em decisão proferida em 14 de março de 2024, o Desembargador Luiz Carlos da Costa negou provimento ao recurso (Id.200473170).

Os agravantes discordam ao alegarem que não estão sujeitos à aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de repercussão geral (Tema nº 1093), porque são associadas da Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especiais e Excepcionais – ABRADIMEX, subscritora da inicial da ADI 5439/DF, a qual, inclusive, estava “
em curso
” quando do julgamento do referido tema, a afastar, também, a modulação pretendida.

Quanto à impetração de mandado de segurança para discutir
cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores mato-grossenses não contribuintes do imposto, até a edição de lei complementar nacional a regulamentar a matéria, é admissível quando presente prova documental previamente constituída da exigência de recolhimento do diferencial de alíquota em operações anteriores à impetração, como ocorreu na hipótese (documentos anexados à inicial, Id. 170838152).

A questão atinente à necessidade de edição de lei complementar nacional para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do imposto,
restou decidida pelo Tribunal Mais Alto, em repercussão geral:

[...] 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’.

[...]

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 1287019/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em 24 de fevereiro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 25 de maio de 2021). [sem negrito no original]

Já os embargos de declaração opostos com a finalidade de excluir a ressalva da modulação dos efeitos da decisão, restaram rejeitados:

[...] O Ministro Roberto Barroso, no julgado embargado, destacou que essa proposta de modulação ‘
aproxima, na maior intensidade possível, as duas correntes que se formaram no Tribunal: a de que não havia inconstitucionalidade e a de que há inconstitucionalidade
’.

Registre-se, de mais a mais, que, na apreciação dos primeiros embargos de declaração na ADI nº 5.469/DF, a qual foi julgada em conjunto com o Tema nº 1.093, o Tribunal Pleno concluiu, por unanimidade, não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito da ação direta, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21. [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão: STF, Tribunal Pleno, RE 1287019/DF ED, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 18 de dezembro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 15 de março de 2022).

Por outro lado, a circunstância de as apelantes serem associadas da Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especiais e Excepcionais – ABRADIMEX, subscritora da inicial da ADI 5439/DF, não afasta a referida modulação, visto que a ação direta de inconstitucionalidade não visa à defesa dos interesses de seus associados, por se cuidar de controle abstrato de constitucionalidade das normas.

Ademais, o Tribunal Mais Alto, no julgamento do agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade nº 5439/DF, deixou assentado que deve ser observada a modulação dos efeitos da decisão prolatada em sede de repercussão geral (Tema nº 1093): “
A presente ação direta de inconstitucionalidade foi declarada prejudicada, com base no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469, devendo-se observar, quanto aos efeitos da decisão, o decidido naquele julgamento
” (STF, Tribunal Pleno, ADI 5439/DF AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2021).

Dessa forma, o mandado de segurança, impetrado em 25 de fevereiro de 2021, está sujeito à modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento do recurso extraordinário nº 1287019/DF, com repercussão geral, visto que sucede ao julgamento ocorrido na data de 24 de fevereiro de 2021.

Por fim, anoto que, existe lei local válida e vigente, no caso, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.337, de 16 de novembro de 2015, que alterou a Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 e tratou das normas específicas da cobrança de diferencial de alíquota no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024